Tribunal: STJ
Processo: 5003101-94.2023.8.21.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854780 - RS (2025/0046036-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
1.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50338199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 15fedeaf-f951-4d30-ab6e-7855223e6ddd

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 15fedeaf-f951-4d30-ab6e-7855223e6ddd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854780 - RS (2025/0046036-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
1.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno,
interposto
por
CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 663-664, e-STJ):

Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PARTE RÉ CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURADO. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado
é o destinatário final da prova, cabendo a ele verificar a pertinência da sua
realização para o deslinde do feito. Com efeito, a ausência de intimação das
partes para produção de provas não implica cerceamento de defesa, uma vez
que tal medida é dispensável quando a controvérsia versar predominantemente
sobre matéria de direito e as questões fáticas estiverem esclarecidas nos autos,
como no caso concreto. Outrossim, consoante disposto no art. 464 § 1o do CPC,
a prova pericial deve ser indeferida quando desnecessária. Compulsando os
autos, se verifica que o pedido de realização de perícia versa tão somente
acerca de matéria de direito e de fato, cuja prova é exclusivamente documental.
Portanto, é desnecessária e impertinente a produção de prova pericial.
Preliminar rejeitada.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O
mero ajuizamento de diversas ações revisionais pela parte autora, por si só, não
configura abuso do direito de demandar, notadamente porque se tratam de
contratos bancários distintos. Tal questão necessita ser examinada no caso
concreto e com a produção de prova específica, razão pela qual não há falar nos
presentes autos em abuso do direito de demandar. Desta feita, tenho que não
resta configurada nenhuma das hipóteses legais (art. 80, do CPC) de litigância
de má-fé por parte da autora. Preliminar rejeitada.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO FUNDAMENTAL. A instituição financeira
suscita preliminar de cerceamento de defesa alegando a ausência de análise na
prova documental demonstrando que a parte autora possui um perfil de alto
risco. Note-se que determinadas instituições financeiras praticam taxas
exorbitantes para a concessão de crédito a determinados consumidores, devido
ao grau de risco da operação, sem que, no entanto, tal fato afaste a abusividade
da operação. Destarte, não há falar em cerceamento de defesa no caso.
Preliminar rejeitada.
PONTO COMUM AOS APELOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da
limitação dos juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade (Recurso
Especial no 1.061.530/RS). Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades
que envolvem a contratação, em especial, o tipo de operação, o valor
disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem como o perfil do
contratante, e, ainda, a cobrança de juros superiores a uma vez e meia a taxa
média praticada no mercado, na operação de mesma espécie, resta confi gurada
a abusividade alegada. Logo, cabe limitação dos juros remuneratórios à taxa
média do mercado prevista para as operações da espécie à época do contrato,
de 3,41% ao mês e de 49,49% ao ano, considerando-se a modalidade de
operação Crédito Pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas -
código 25465 (taxa mensal) e código 20743 (taxa anual). No ponto, apelo da
parte autora provido e apelo da parte ré desprovido.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ.
COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Em respeito ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa, cabe a compensação e/ou a repetição
do indébito, de forma simples. No ponto, apelo desprovido.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. No caso, a instituição financeira
comprovou a quitação do contrato revisando, ainda sem a incidência de
qualquer encargo moratório nas parcelas adimplidas. Desta forma, carece a
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

parte autora de interesse processual no tocante, devendo ser julgado
improcedente tal pedido. No ponto, apelo provido.
APELAÇÃO
DA
PARTE
AUTORA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. A questão dos honorários nas ações revisionais deve seguir a
tese firmada pelo egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o
Tema 1076.
Destarte, tendo em vista que a demanda não exigiu maior complexidade, uma
vez que está sendo revisado apenas um contrato, no valor de R$ 1.652,43
entendo adequada a aplicação do disposto no § 8o do art.85 do CPC, de modo
que modifico os honorários advocatícios fixados na origem, condenando a ré a
pagar ao patrono da parte autora a importância de RS 1.300,00. No ponto, apelo
parcialmente provido.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
À UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 691-695, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 859-918, e-STJ), a recorrente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 421 do CC; 355, I e II,
356, I e II e 927 do CPC e 51, § 1o, do CDC. Sustentou, em síntese, que a taxa de
juros remuneratórios pactuada deve ser observada, não havendo falar em abusividade,
alegando, ainda, necessidade de realização de perícia.
Sem contrarrazões (fl. 919, e-STJ).
O apelo não foi admitido na origem, dando ensejo ao agravo (fls. 934-942, e-
STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a recorrente
refutou os óbices aplicados pela Corte estadual.
Contraminuta apresentada às fls. 947-952, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 961-969, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ,
quanto ao alegado cerceamento de defesa, bem como o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ, incidindo por ambas alíneas, tocante à abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ (fls. 975-981, e-STJ).
Impugnação às fls. 985-992, e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, uma vez que os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de ilidir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, "
1.
a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
" (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro
acarreta a preclusão da matéria não impugnada
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
17/11/2021
).
A parte agravante, na presente insurgência, limitou-se apenas a impugnar a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, tocante à abusividade da taxa de juros
remuneratórios, pugnando pelo afastamento do referido óbice, deixando de insurgir-se
contra a incidência da Súmula 7/STJ, no que diz respeito ao alegado cerceamento de
defesa.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Casa, "para impugnar a
decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta
Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes" (AgInt no
AREsp 1182583/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
18/10/2018
23/10/2018
Assim, opera-se a preclusão da matéria.
Conforme asseverado na decisão ora recorrida, a insurgente aponta
1.1.
ofensa aos artigos 421 do CC; 927 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, sob a
alegação de que a taxa de juros pactuada deve ser observada, não havendo falar em
abusividade no caso dos autos.
No particular,
dos elementos fáticos e probatório dos
após minuciosa análise
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
assim decidiu (fls. 657-660, e-STJ):
a quo

JUROS REMUNERATÓRIOS
A norma prevista no art. 192, § 3o, da Carta da República que limitava as taxas
de juros reais em 12% ao ano e que, por sua vez, restou revogada pela Emenda
Constitucional no 40 de 29 de maio de 2003, não era auto- aplicável.
Tal entendimento, inclusive, encontra-se consubstanciado na Súmula no 648 do
STF: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
”.
condicionada à edição de lei complementar
Outrossim, a limitação dos juros em 12% ao ano, fundamentada na legislação
ordinária e infraconstitucional, também não procede.
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

Com efeito, com o advento da Lei no 4.595/1964, diploma que disciplina de
forma especial o Sistema Financeiro Nacional e suas instituições, estas
deixaram de sofrer as limitações do Decreto no 22.626/33 (lei de Usura), tendo
ficado delegado ao Conselho Monetário Nacional poderes normativos para
limitar as referidas taxas, salvo as exceções legais.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STJ, nos termos da Súmula no
596 do STF: "As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
."
públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional
[...]
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao
ano.
Por outro lado, eventual abusividade no caso concreto pode determinar a revisão
dos juros contratados com base na Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor – CDC).
Assim, devem ser analisadas as peculiaridades inerentes ao caso concreto, de
modo que deve haver criteriosa ponderação em relação ao tipo de operação de
crédito contratado, a época em que firmado o contrato, o valor disponibilizado ao
consumidor, bem como o prazo de pagamento e/ou financiamento, os custos
inerentes à captação de recursos, a capacidade econômica do contratante, as
garantias eventualmente exigidas, e ainda, a imprescindível análise do perfil de
risco de crédito do contratante.
Portanto, a taxa média de juros divulgada pelo BACEN é apenas um referencial
a ser ponderado para fins de constatação da prática abusiva dos juros, contudo,
não impõe um limite que deve ser obrigatoriamente observado pelas instituições
financeiras, na medida em que esta deve ser aplicada somente na hipótese de
.
comprovação de cobrança exorbitante de juros
[...]
Na hipótese dos autos, restou efetivamente demonstrada a abusividade nas
taxas de juros remuneratórios pactuadas, em abril/2021, de 22% ao mês e de
987,22% ao ano, porquanto superiores a uma vez e meia a taxa média praticada
no mercado, à mesma época, de 3,41% ao mês e de 49,49% ao ano, na
operação de mesma espécie - Taxa média de juros das operações de crédito
com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
vinculado à composição de dívidas - códigos 20743 e 25465 (taxas anual e
, uma vez que no contrato objeto da revisão foi confessa dívida no valor
mensal)
de R$ 1.386,58, sendo liberado à parte autora o valor de R$ 265,85.
Como é possível constatar, as taxas de juros pactuadas superam
, em mais de 50%, gerando
expressivamente à referida taxa média de mercado
uma desvantagem excessiva ao consumidor. Assim, diante das peculiaridades
que envolvem a contratação, em especial, o tipo de operação (composição de
dívidas), o valor disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem como o
.
perfil do contratante, resta configurada a abusividade alegada
Outrossim, não se pode admitir que o grau de risco da operação, tenha o
condão de permitir a cobrança de juros exorbitantes pela instituição financeira,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada, diante da referida
situação, sendo sua a discricionariedade de conceder empréstimos a
determinado segmento de clientes, em concorrência com as demais instituições
financeiras atuantes no mercado.
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

Assim, admite-se a cobrança de juros remuneratórios além da taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN, mas com razoabilidade e observância das
regras do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, observada a hipossuficiência do consumidor aliada à
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para
, de acordo com o posicionamento desta Câmara, em
operações da espécie
consonância com o STJ, devem ser fixados os juros remuneratórios à referida
, conforme precedentes do STJ:
taxa de mercado
[...]
No caso, considerando que as taxas de juros remuneratórios constantes no
contrato revisando foram pactuadas muito acima da taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen à época do contrato, na operação de mesma espécie, tem-
se como caracterizada a alegada abusividade, devendo ser limitados os juros
remuneratórios à taxa média de mercado de 3,41% ao mês e de 49,49% ao ano,
considerando-se a modalidade de operação Crédito Pessoal não consignado
vinculado à composição de dívidas - código 25465 (taxa mensal) e código 20743
(taxa anual).
No ponto, apelo da parte autora provido e apelo da parte ré desprovido. [grifou-
se]

Como se vê, na hipótese
, o órgão julgador, após a interpretação
sub judice
das cláusulas contratuais, apreciou detalhadamente as circunstâncias fáticas que
pela instituição financeira,
levaram a conclusão pela abusividade das taxas aplicadas
indo além da superioridade dos juros à taxa média de mercado a análise de cláusulas
contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nos 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa
discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das
2.
provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5. É viável a
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/4/2024
24/4/2024
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
NÃO PROVIMENTO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em
/STJ.
contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000,
de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. A jurisprudência desta Corte
entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não
configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua
discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 3. Não
comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o
4. Agravo
reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.348/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.) [grifou-se]
8/9/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
FATO
SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO
INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE
DEFERIDO,
NÃO
PRODUZ
EFEITOS
RETROATIVOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REVISÃO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Quanto ao pedido da agravante decorrente da decretação de sua liquidação
extrajudicial, não merece acolhimento, em razão da obrigatoriedade do
prequestionamento dos temas apontados no apelo especial. Sendo assim, o
surgimento de fato superveniente capaz de alterar o tratamento dado à
pretensão recursal não pode ser admitido, tendo em vista que a causa de pe dir
dos recursos dirigidos às Cortes Superiores se encontra vinculada à
fundamentação adotada no acórdão recorrido. 2. O pedido de gratuidade de
justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o
recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício
que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da
ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados)
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume
4. De acordo
a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7
/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do
permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática
entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos,
provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.311.281/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
30/8/2023

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
2.
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea a quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser
conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados
da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial
entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
4.
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, i mprovido. (AgInt nos
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, precedentes desta Corte: EDcl no AgInt no AREsp
647.276/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 20/10/2017
; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
.
24/10/2017
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1021, § 4o, do CPC.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49977277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: f6a811fe-ba40-4567-812c-0e397ac55246

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.780 / RS
Número Registro: 2025/0046036-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031019420238210065
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
Documento eletrônico VDA50334588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 9d7858a2-524c-44a6-bb38-4d4c7b39ef80

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 9d7858a2-524c-44a6-bb38-4d4c7b39ef80